Tribunal: TJMT
Processo: 1021494-41.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021494-41.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEVERTON DE ABREU CAVALCANTE - CPF: 062.017.151-00 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), WILLIAN ROSALVO DOS SANTOS - CPF: 062.972.731-70 (APELANTE), DAYANE DIAS DA SILVA - CPF: 004.873.301-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO PORTO CAMPOS - CPF: 707.797.911-34 (ASSISTENTE), HUDDY JOSE NOTARO MORETTO - CPF: 744.990.682-15 (ASSISTENTE), ADRIANO CONSTANTINO - CPF: 019.845.101-69 (ASSISTENTE), ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ - CPF: 001.744.171-44 (VÍTIMA), ARI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 089.348.828-32 (VÍTIMA), DIPAGRO LTDA - CNPJ: 06.338.993/0004-35 (VÍTIMA), LAUDINEA ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 008.045.651-04 (VÍTIMA), WEVERTON DE ABREU CAVALCANTE - CPF: 062.017.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
TRIPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO

–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
EM RAZÃO DA
NULIDADE DO RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO

E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–

ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
INA
COLHI
MENTO
– RECONHECIMENTO
DO PACIENTE

CORROBORADO
POR OUTROS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO

– PARTICIPAÇÃO COMPROVADA NO DELITO
DE ROUBO
–

CONDENAÇÃO
MANTIDA –
2
.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA
PARAO CRIME DE FURTO– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA VIOLÊNCIA EMPREGADA NA PRÁTICA DO ILÍCITO – INOCORRÊNCIA– COMPROVAÇÃO DO EMPREGO PELO
APELANTE
DE GRAVE AMEAÇA PARA EFETUAR A SUBTRAÇÃOCONSISTENTE EM USO DE ARMA DE FOGO –

3
. RECURSODESPROVIDO.

1.
A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal,
ainda que não obedecidos os requisitos descritos
no referido dispositivo
,
não há que se falar em nulidade do
s termos de
reconhecimento
fotográfico
do apelante
realizado na Delegacia de Polícia
,

porquanto
este
s
documentos

não
foram

o único elemento de
convicção a
lastrear
a sentença
condena
tória
,

vez que

ele
foi
condenado também por
ter sido
identificado por meio das câmeras de segurança de um posto de gasolina, por onde passou o veículo utilizado no crime patrimonial, em cujas imagens é possível

ver com clareza
a fisionomia e
o dedo amputado do recorrente.

2
.
Comprovado que o crime patrimonial foi cometido pelos agentes mediante o emprego de grave ameaça, esta acompanhada de anúncio de assalto e com a utilização de armas de fogo, evidente que a conduta se amolda à previsão do art
.
157 do Código Penal, descabendo a desclassificação
para o crime de furto.

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Willian Rosalvo
d
os Santos
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0005235-95.2018.8.11.0078
,
conden
ando-o

pela prática

do crime de roubo circunstanciado
pelo concurso de agentes, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, por três vezes em concurso formal
,
capitulado no
art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I,
c/c art.
70
do Código Penal
,
à

pena
de

9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial fechado,
e 24 (vinte e quatro) dias- multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, bem como o absolveu do crime de associação criminosa armada, previsto no
art. 288, parágrafo único, do Código Penal
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ademais, no referido édito judicial, o corréu
Weverton
d
e Abreu Cavalcante
também foi condenado pelo crime de roubo triplamente circunstanciado, à sanção de
8 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial semiaberto,
e 19 (dezenove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
, assim como
foi
absolvido do delito de associação criminosa armada, por fragilidade probatória, mas manifestou expressamente o desejo de não recorrer dessa sentença.

O
apelante
,

nas razões
que estão

no ID
130893956
,
requer: (
i
) o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase extrajudicial, vez que não
foram
obedecidos os preceitos do art. 226 do Código de Processo Penal; (
ii
) a sua absolvição em relação ao delito de roubo triplamente circunstanciado, diante da ausência de provas suficientes para justificar a sua
condenação; (
iii
)
a desclassificação da sua conduta para o crime de furto, pois, diante da ausência de apreensão da arma de fogo supostamente utilizada no crime, não há prova suficiente do emprego de grave ameaça.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no ID
130893960
,

requer

o
des
provimento
deste
recurso
,
linha intelectiva que
f
oi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer

que está

no ID
136310159
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
130893853
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

1º FATO – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 22 de novembro de 2021, por volta de 16h15min, na MT 320, nas proximidades do município de Colíder/MT, WEVERTON DE ABREU CAVALCANTE e WILLIAN ROSALVO DOS SANTOS, em conjunto com, pelo menos, outros quatro indivíduos não identificados, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo e manutenção da vítima em seu poder de forma a restringir-lhes a liberdade, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, 01 (um) veículo
Vw
/13.180 Euro3
Worker
, cor branca, ano 2009, Placa NMW7792/MT, VIN 9533172S6AR003320, avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme auto de avaliação de ID nº 71322462 – Pág. 46, além da carga de defensivos agrícolas transportada pelo veículo, avaliada em R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinto mil reais), conforme auto de avaliação de ID nº 71322462 – Pág. 48, pertencentes às vítimas Ari Ferreira dos Santos,
Laudineia
Antônio dos Santos e à empresa
Dipagro
Ltda.

2º FATO – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data não específica, mas certamente anterior ao dia 22 de novembro de 2021, os denunciados WEVERTON DE ABREU CAVALCANTE e WILLIAN ROSALVO DOS SANTOS, em conjunto com, pelo menos, outros
quatro indivíduos ainda não identificados, associaram-se, com a utilização de arma de fogo, para o fim específico de cometer crimes, nesta cidade de Sinop e nos municípios circunvizinhos.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, a vítima Ari Ferreira dos Santos, que estava acompanhado de sua esposa, a vítima
Laudineia
, conduzia seu caminhão com destino ao Município de Alta Floresta, transportando uma carga de produtos defensivos agrícolas pertencentes à empresa vítima
Dipagro
Ltda, quando foi abordado por um veículo preto, com quatro indivíduos, os quais efetuaram disparos de arma de fogo para parar o veículo.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o denunciado WILLIAN ROSALVO DOS SANTOS e outro indivíduo não identificado, fazendo uso de arma de fogo, aproximaram-se do veículo e abordaram as vítimas Ari Ferreira e
Laudineia
e anunciaram o assalto dizendo “é um assalto, nós que a carga, não queremos o caminhão, colabora que não vamos machucar ninguém” (sic), exigindo ainda as notas fiscais da carga transportada.

Ato contínuo, ao ingressarem no veículo, o investigado WILLIAN ROSALVO DOS SANTOS permaneceu com a arma em punho, apontando-a em direção às vítimas, enquanto o outro indivíduo não identificado assumiu a direção do veículo, realizou o retorno sentido ao pedágio, contudo, por estarem em número expressivo na cabine do caminhão, o indivíduo não identificado desceu e embarcou no veículo de cor preta que estava fazendo a escolta1 , tendo, então, a vítima assumido novamente a direção do caminhão, sob a mira da arma utilizada pelo acusado WILLIAN.

Na sequência, a vítima Ari Ferreira dirigiu o veículo até as proximidades do entroncamento da MT 320 com a BR 163 (Trevo de Santa Helena), onde recebeu ordens para parar o caminhão e, na ocasião, as vítimas foram retiradas do veículo e coagidas a entrar em outro veículo (Renault), que estava aguardando no local e era conduzido pelo acusado WEVERTON DE ABREU CAVALCANTE.

Denota-se que os denunciados WEVERTON e WILLIAN seguiram com as vítimas para esta cidade de Sinop, restringindo suas liberdades, sendo que, ao chegarem neste município, as vítimas permaneceram sob a vigilância dos denunciados, os quais ficaram dando voltas pela cidade, tendo, por fim, após várias horas, seguido sentido bairro Aquarela das Artes e, na estrada Nanci, próximo ao Condomínio Portal da Mata, liberaram as vítimas.

Enquanto isso, apurou-se que os demais envolvidos na empreitada criminosa e ainda não identificados permaneceram com o caminhão roubado, o qual foi localizado abandonado no dia 23/11/2011, por volta das 08 horas, na MT 320 – KM98, no município de Colíder (Boletim de Ocorrência nº 2021.306662 – ID nº 71322462 - Pág. 43).

Segundo se infere dos autos, durante o período em que as vítimas permaneceram em poder dos denunciados, além de estarem sob a mira da arma de fogo, os acusados ameaçavam-nas dizendo que a quadrilha era grande e que sabiam o endereço das vítimas, sendo que não era para estas procurarem a polícia.

Conforme apurado, a equipe da força tática recebeu informações acerca do roubo ocorrido e o endereço de um dos autores do crime, tendo os policiais militares se dirigido ao local indicado e, após diligências e vigilância, lograram abordar o acusado WEVERTON que, ao ser interpelado pelos policiais, confessou a autoria do crime, bem como relatou que o veículo Renault, utilizado na ação delitiva, tinha sido emprestado com sua tia
Elessandra
, conforme termos de declarações de ID nº 71322461 – Págs. 12/16.

Extrai-se ainda dos autos que os denunciados WEVERTON DE ABREU CAVALCANTE e WILLIAN ROSALVO DOS SANTOS foram reconhecidos pelas vítimas Ari Ferreira dos Santos e
Laudineia
Antônio dos Santos, conforme termos de reconhecimento de pessoa de ID nº 71322462 – Págs. 26/33.

Por fim, os denunciados, em conjunto com ao menos outros quatro indivíduos ainda não identificados, organizaram-se em bando, formando uma perene e estável associação com o propósito único de cometerem crimes.

[...
]

Registre-se, primeiramente, que u
ma das
tese
s
sustentada
s

pelo apelante

diz respeito
à
ilegalidade
d
o

seu
reconhecimento

fotográfico

realizado pelas
vítima
s
na Delegacia de Polícia
, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal
.
Entretanto, embora essa questão tenha sido aventada
como
preliminar, será examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não
da forma como ele foi
reconheci
do
pel
os ofendidos
depende do cotejo
não somente
desses dados probatórios
como também dos
demais elementos de convicção produzidos na instrução processual que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

Nesse desiderato

constata-se que a materialidade do delito patrimonial narrado na denúncia está evidenciada e não há irresignação com relação a essa questão.
E, n
o que tange a autoria
, a despeito de o apelante sustentar que não há provas judiciais suficientes para manter a sua condenação, não pairam dúvidas em relação à autoria do crime de
roubo circunstanciado
em apuração que repousa incontroversa sobre a sua pessoa
, conforme se infere da prova oral produzida nas duas fases da persecução penal, que foi reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]
Quando de suas declarações em juízo, a vítima Ari Ferreira dos Santos relatou que, logo após sair desta cidade de Sinop/MT, desconfiou que estava sendo seguido e que, nas proximidades da cidade de Colíder/MT, foi abordado pelos assaltantes. Respondeu que havia mais de 06 (seis) pessoas envolvidas. Afirmou que o acusado William estava presente desde o início, asseverando que procedeu ao seu reconhecimento com facilidade, pois ele ficou mais tempo na companhia do declarante, além de ter retirado a máscara, em alguns momentos. Alegou que o acusado Weverton foi o indivíduo que conduziu o veículo que trouxe as vítimas para a cidade de Sinop/MT. Declarou que o acusado William, na companhia de outro indivíduo, abord
ou
o declarante e um deles assumiu a direção do caminhão que conduzia. Esclareceu que, diante do nervosismo do motorista, ele decidiu devolver a condução do veículo ao declarante. Disse que, por algumas vezes, um sujeito conduzindo uma motocicleta se aproximava do veículo para dar orientações aos assaltantes. Explanou que, chegando à cidade de Nova Santa Helena/MT, os criminosos determinaram que o declarante estacionasse o caminhão e entregaram um aparelho que bloqueava o rastreador para que colocasse em cima do banco, levando a vítima para outro automóvel, de cor prata, o qual era conduzido pelo acusado Weverton, tendo os assaltantes seguido com o caminhão. Alegou que a abordagem foi truculenta, tendo sido, inclusive, efetuados disparos de arma de fogo. Alegou que havia uma “equipe” grande dando apoio aos criminosos, havendo outros veículos como “batedores”. Explanou que o acusado William mantinha contato com outras pessoas, pelo telefone, a todo momento, demonstrando ter certa autoridade em relação aos demais. Alegou que ficou muito temeroso durante todo o trajeto de retorno, tanto de ocorrência de acidente, quanto de ser morto pelos assaltantes. Disse que ficaram sob a vigilância dos criminosos por muito tempo, até o momento em que um deles recebeu uma mensagem autorizando a liberação, oportunidade em que deixou as vítimas nas proximidades do Condomínio Mondrian, informando que foram a pé até a casa do filho do declarante, que mora em um bairro das proximidades, para comunicar o ocorrido e que, posteriormente, uma motocicleta passou em frente da sua residência para “fiscalizar” se estavam em casa. Confirmou que, no dia do fato, ficaram sob o poder dos assaltantes no período das 16h00min até 00h00min. Alegou que os criminosos ameaçavam, dizendo que conheciam sua família, esclarecendo que eles o monitoraram desde a manhã do dia dos fatos. Comentou que o acusado William teria, inclusive, comentado com o declarante que teria cometido outro delito semelhante, ocorrido há poucos dias, cuja vítima era conhecida do declarante. Asseverou que não teve dúvidas a respeito do reconhecimento dos acusados Weverton e William, alegando que, este último, possuía características marcantes como rosto fino, lábios avantajados, cabelo “baixo”. Afirmou que só tomou conhecimento do nome dos acusados posteriormente, pois, durante a prática delitiva eles não falaram. Explanou que ficou traumatizado com o delito, deixando, inclusive, de realizar viagens mais distante, com medo de acontecer algo semelhante novamente. Esclareceu que o caminhão subtraído era de
propriedade sua, mas que a carga que estava carregando era da empresa
Dipagro
, sendo que o veículo foi recuperado no dia seguinte, abandonado, mas a carga não, acrescentando, ainda, que fora subtraído, aproximadamente, R$ 300,00 (trezentos reais) de pertences pessoais do declarante que estava no veículo também. Ao ser questionado pela Defesa do acusado Willian, disse não ter dúvida do reconhecimento fotográfico realizado do referido réu como autor do delito, pois ficou na companhia dele, aproximadamente, 06 (seis) horas, alegando que ele possuía estatura alta e magro, diferentemente dos demais criminosos. Alegou que percebeu que um carro preto estava perseguindo o seu caminhão, mas que, como ele ficava muito próximo da sua traseira, não era possível identificar o modelo pelo retrovisor, sabendo dizer apenas que era do “tipo
hatc
”, acrescentando que além dele, havia outro carro prata e uma motocicleta dando apoio também. Respondeu que foram liberados depois das 23h00min, mas que chegaram em casa, por volta, da 00h00min. Aduziu que, depois disso, uma motocicleta passou na frente da sua casa, demonstrando que os criminosos ainda estavam monitorando o declarante. Ao ser questionado pela Defesa do acusado Weverton, respondeu que o referido acusado dirigia um veículo que dava “cobertura” [SIC] aos assaltantes e que, em dado momento, retiraram as vítimas do caminhão e as colocaram dentro do carro que ele conduzia, afirmando que viu este último seguindo o caminhão. Declarou não saber se o referido réu aparentava ser profissional ou amador nesse tipo de prática delitiva, alegando que ele demonstrava estar apenas obedecendo ordens que recebia.

No mesmo sentido foram as declarações da vítima
Laudineia

Antonio
dos Santos, a qual esclareceu que seu esposo presta serviço para a empresa
Dipagro
e, após carregar os produtos da referida empresa, no período da tarde, saíram de Sinop/MT, sendo que a declarante o acompanhou nesta viagem. Afirmou que, após passar pela praça de pedágio, nas proximidades da cidade de Colíder/MT, percebeu que seu esposo demonstrava preocupação, mas ele não
quis lhe
falar nada. Afirmou que, de repente, escutou um barulho e, ao falar para seu marido que havia estourado um pneu, ele pediu que a declarante tivesse calma, pois estavam sendo assaltados. Alegou que os assaltantes já entraram efetuando diversos disparos de arma de fogo. Contou que um deles entrou pela porta do lado, em que a declarante estava e apontando a arma de fogo, empurrou-a para frente, ameaçando-a e dizendo para manter a calma, senão “judiariam” [SIC] dela. Disse que o acusado William teria os ameaçado dizendo que conhecia sua família e o local onde moravam, pois estava vigiando as vítimas há dias, mas que queriam somente “a carga” [SIC], pois ganharia R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) com ela. Mencionou que o outro sujeito entrou pelo lado em que seu esposo estava e assumiu a direção do caminhão e fez o retorno no meio da pista, no entanto, decidiu devolver a condução ao seu esposo, pois teriam que passar na praça de pedágio novamente. Asseverou que havia outro rapaz, conduzindo uma motocicleta, dando auxílio aos assaltantes. Contou que, antes de chegar na BR-163, ordenaram que saíssem do caminhão, sempre sob a mira da arma de fogo, sendo
que, nesse momento, o réu William mostrou um pano e uma corda e, ironizando, disse que eram para amarrar as vítimas, mas que não iria fazer isso, pois elas estavam colaborando. Ato contínuo, ordenou que entrassem em um veículo modelo Sandero, de cor prata, conduzido pelo acusado Weverton, o qual era chamado de Mateus, durante a prática delitiva.Declarou que, antes de tirarem seu esposo do caminhão, sob a mira de duas armas de fogo, fizeram com que ele colocasse um aparelho de “rastreador” [SIC]. Rememorou que,
ao entrar no veículo conduzido pelo acusado Weverton, ele virou para trás e apontou uma arma de fogo no peito da declarante, mandando que ela ficasse quieta.
Disse que ficou muito temerosa a respeito da reação do acusado Weverton, pois, em razão da sua inexperiência, estava extremamente nervoso.
Alegou que reparou bem na arma que o acusado Weverton aproximou do seu peito e que constatou que não era uma réplica
. Disse que ele mandava que ela se “comportasse”, além de mencionar que se, no lugar dele, estivessem os amigos que estavam preso, iria ser muito pior, pois a “equipe dele era boazinha” [SIC]. Mencionou que visualizou seis indivíduos envolvidos. Explanou que, depois que colocaram as vítimas no carro, o caminhão deslocou-se sentido Nova Santa Helena/MT. Contou que os assaltantes diziam que era para eles manterem a calma para que não fosse necessário amarrá-los no mato e que não podiam se mexer, pois ele já “escorava” [SIC] com a arma. Alegou que o acusado Weverton deixou a arma no colo dele e o réu William ficava “fazendo
graça”[
SIC], rodando a arma de fogo na mão, tirando as balas e colocando, falando que a vontade dele era “ter dado tiro no
parabrisa
” [SIC], mas que ainda tinha munição. Disse que, quando chegaram em Sinop/MT, ficaram dentro do carro, com os assaltantes, por volta de 02h (duas horas), oportunidade em que eles comentaram que se o roubo em andamento não desse certo, já tinham outra carga em vista, na cidade de Sorriso/MT, mas que a subtraída no dia do fato era mais cara, sendo que ficavam questionando seu esposo a respeito do produto que ele carregava. Rememorou que, inclusive, mandaram que as vítimas cuidassem no que fossem falar durante o depoimento prestado na Delegacia, aduzindo que possuíam advogados muito competentes, que não os deixariam presos. Asseverou que foram liberados, por volta das 00h00min (meia noite), tendo sido deixados nas proximidades do Condomínio Mondrian. Alegou que ficou muito traumatizada e que passou a realizar tratamento psicológico e psiquiátrico, depois desses fatos. Afirmou que, depois que foram libertados, pediram socorro na residência de seu filho e que somente chegou em sua casa, por volta das 01h15min, oportunidade que alguém passou na calçada da sua casa de moto, sendo que os assaltantes prometeram que iriam conferir quando as vítimas chegassem em casa, acrescentando que, quando ainda estavam sob o domínio deles, o réu William teria falado que não iriam deixá-los em casa, pois lá havia um olheiro e poderia “sujar” para ele. Confirmou que ficaram em poder dos criminosos das 16h00min às 00h00min, afirmando que, quando chegaram nesta cidade de Sinop/MT, eles ficaram dando diversas voltas pela cidade. Explanou que o acusado Weverton usava máscara descartável, mas o réu William estava de “cara limpa”. Ratificou que o réu William narrou todos os passos de
seu esposo no dia do fato, demonstrando que o havia monitorado durante toda aquela manhã. Explicou que seu esposo prestava serviço de frete para a empresa
Dipagro
, sendo que a carga era desta, mas o veículo era propriedade das vítimas, bem como que subtraíram cordas que tinham dentro do caminhão. Contou que os assaltantes chegaram a dizer que já tinham comprador para o caminhão das vítimas, mas que não iriam vender porque ele queria pagar apenas R$ 30.000,00 (trinta mil) e por isso iriam abandonar o veículo na BR de Colíder/MT. Comentou que, inclusive, os assaltantes confessaram que estariam envolvidos no assalto de outro caminhão, que também carregava para a mesma empresa, dias antes. Explanou que, no outro dia, a via Brasil ligou e informou que o caminhão havia sido localizado abandonado, tendo sido recuperado. Afirmou que procedeu ao reconhecimento fotográfico dos acusados, sem sombra de dúvidas. Ao ser questionada pela Defesa do acusado William, respondeu que reconheceu o referido réu, principalmente, pelos seus lábios que são carnudos, pois ficou muito tempo conversando com ele, de modo que gravou tal característica. Afirmou que, diferentemente de Weverton, o réu William falava bastante. Confirmou que procedeu ao reconhecimento por meio de fotografia. Respondeu que, por volta das 19h30min, pararam no posto para comprar água.
Asseverou que tanto Willian, quanto Weverton estavam armados e não largaram as armas em momento nenhum.
Ao responder às perguntas do acusado Weverton, explicou que, durante o roubo, o referido réu era chamado de Mateus, mas que, ao proceder o reconhecimento fotográfico do acusado, os policiais lhe informaram que seu nome verdadeiro era Weverton e que era comum eles mudarem os nomes, durante a prática delitiva, para não serem identificados. Acrescentou que, quando da ocorrência do delito, o acusado William chamou o réu Weverton de Mateus, tendo esse questionado o motivo, tendo nesta ocasião desconfiado que o nome era falso. Esclareceu que, apesar de o acusado Weverton estar usando máscara descartável, em alguns momentos ele a retirou, oportunidade em que foi possível visualizar o seu rosto. Confirmou que Weverton teria comentado que era a primeira vez que cometia aquele tipo de delito. Explicou que, apenas o acusado William teria alegado que participou do outro roubo, ocorrido semanas antes. Afirmou que já tinha visto arma de fogo, em outra oportunidade, pois moravam no sítio e seu pai possuía. Ao mostrar a fotografia constante aos autos ID nº 71322462 - Pág. 58, a vítima disse não reconhecer o sujeito que nela aparece.

A testemunha
Huddy
José
Notaro
Moretto, gerente da empresa
Dipagro
, ao prestar depoimento em juízo, contou que, no dia do fato, no período noturno, foi informado por um funcionário da empresa em que trabalha, por meio de ligação telefônica, a respeito da ocorrência do delito, apurado nos autos. Ato contínuo, entrou em contato com a vítima Ari, a qual já estava na casa da filha dele, tendo esta informado que havia sofrido ameaças para não sair de casa, sendo que, após contato com seus superiores, decidiram registrar a ocorrência no dia seguinte, no período da manhã. Confirmou que a carga subtraída de defensivo agrícola estava avaliada em, aproximadamente, R$ 375.0000,00 (trezentos e setenta e cinco mil
reais), a qual não foi recuperada. Alegou não ter qualquer conhecimento a respeito dos autores do delito. Ao ser questionado pela Defesa do acusado Weverton, respondeu que a vítima não comentou nada a respeito dos autores do delito, nem detalhes do fato, alegando que apenas acompanhou a vítima na recuperação do seu caminhão, após ter sido localizado. Disse ter conhecimento de que a vítima realizou reconhecimento fotográfico de algum dos autores do delito.

Por sua vez, quando de suas declarações em juízo, a testemunha Adriano Constantino, Policial Militar, relatou que, após tomarem conhecimento a respeito da ocorrência do crime descrito na denúncia, foram informados sobre possível endereço de um dos envolvidos, tendo se deslocado até lá e realizado vigilância no local, até que fosse possível abordar o suspeito. Alegou que, de imediato, o sujeito confessou a prática delitiva, razão pela qual foi detido. Asseverou não se recordar o nome, nem a fisionomia do sujeito detido, pois não era conhecido de outras passagens criminais. Confirmou que indivíduo levou os policiais até o veículo utilizado pra praticar o delito. Ao ser questionado pela Defesa do acusado Weverton, alegou que não conseguia reconhecer qual dos dois indivíduos, que estavam aparecendo na tela da
videoaudiência
, que teria sido a pessoa detida naquele dia. Esclareceu que a mãe do suspeito estava presente no momento da abordagem. Disse acreditar não ter feito outra abordagem do acusado em comento em outra oportunidade, nem ter conhecimento de ele ter envolvimento em outro delito. Respondeu que, naquele dia, apenas um suspeito foi preso.

Do mesmo modo, ao ser inquirida em juízo, a testemunha Fernando Porto Campos, policial militar, confirmou que, após tomar conhecimento da possível localização de um dos indivíduos envolvidos nos fatos apurados neste processo, deslocaram-se até o endereço, onde obtiveram êxito em localizá-lo, o qual, de imediato, confessou sua participação. Explanou que o suspeito indicou o local onde estaria o veículo utilizado para cometer o delito, tendo sido realizadas buscas neste automóvel, oportunidade em que foi localizada, no
porta mala
, uma mochila contendo um bloqueador de sinal. Diante desses fatos o indivíduo foi encaminhado para a Delegacia. Confirmou que, salvo engano [SIC], o sujeito abordado foi o acusado Weverton. Explicou que, ao comentar com o suspeito que já havia imagens do veículo utilizado, sendo modelo Sandero de cor prata, ele confirmou que era de propriedade de sua tia e levou os policiais até o local onde estava o automóvel. Disse que, na ocasião, não foi apreendida arma de fogo. Esclareceu que não participou das diligências que ensejaram na prisão do acusado William. Ao ser questionado pela Defesa do acusado William, esclareceu que a informação a respeito da localização do possível suspeito foi repassada pela Central de Inteligência da Polícia Militar. Em relação ao momento da abordagem do acusado Weverton, alegou que seguiu o padrão da polícia militar. Ao responder às perguntas da Defesa do acusado Weverton, disse que já tinha conhecimento informal anterior de possível envolvimento do referido réu no roubo de cargas de
caminhões que estavam ocorrendo com frequência na região, mas que não tinha feito nenhuma outra abordagem formal dele, antes da ocorrência dos fatos apurados neste processo. Respondeu que a abordagem do acusado Weverton se deu no momento em que ele chegou na residência.

A testemunha
Elieuza
Silva de Abreu esclareceu, em juízo, que o veículo utilizado pelo acusado Weverton, no dia do fato, está registrado em seu nome, mas quem, de fato, usa o automóvel é a tia do réu. Declarou que o referido réu pegou o carro em um dia, com a finalidade de trocar os pneus, devolvendo-o no dia seguinte, aduzindo não se recordar o horário que ele chegou. Explanou ser genitora do acusado, afirmando que ele é um excelente menino e que ficou muito surpresa com o ocorrido. Rememorou que os policiais foram muito truculentos no dia da prisão do réu Weverton e, inclusive, ameaçaram a declarante, caso o réu não falasse sobre os fatos. Disse que, então, seu filho confessou sua participação, justificando que somente aceitou participar porque iria receber R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e estavam passando por uma crise financeira. Explicou que seu filho sempre foi trabalhador, mas que, à época, estava afastado das atividades, em razão de uma trombose. Alegou que seu filho estava muito arrependido do que fez.

De igual sorte, a testemunha
Elessandra
Silva de Abreu, inquirida em juízo como informante, em razão de ser tia do acusado Weverton, alegou que, no dia do fato, por volta das 11h00min, emprestou seu carro para o seu sobrinho, pois ele iria arrumar o pneu do carro da mãe dele, tendo ele devolvido o veículo no dia seguinte, pela manhã, não sabendo precisar o horário, mas que, quando se levantou para trabalhar, já estava lá. Disse que seu veículo é o modelo/marca
Sandeiro
/Renault de cor prata. Ao ser questionada pela Defesa do acusado Weverton, respondeu que o referido réu é uma ótima pessoa e que nunca soube de nenhum outro evento que desabonasse sua conduta, alegando ter ficado muito surpresa quando tomou conhecimento do seu envolvimento nos fatos apurados neste processo.

Quando de seu interrogatório, o acusado Weverton de Abreu Cavalcante confessou a prática delitiva, justificando que aceitou cometer o delito porque estava passando por uma grave crise financeira, desde que sua participação se limitasse em dirigir o veículo, negando-se a utilizar arma de fogo ou ameaçar vítimas. Afirmou que iria receber o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela prática delitiva. Negou ter utilizado arma de fogo ou ameaçado as vítimas, esclarecendo que foi a primeira vez que se envolveu com esse tipo de coisa, aduzindo estar muito arrependido. Esclareceu que antes de sofrer de trombose, trabalhava como entregador e serviço de
ar condicionado
. Ao ser questionado pela sua Defesa, disse que, quando já estava preso, um policial civil foi até o presídio para entrevistá-lo, não oportunizando falar com seu advogado, no entanto, disse que fez uso do seu direito constitucional de ficar em silêncio. Disse que ficou coagido com a abordagem policial quando foi preso, em razão da
presença da sua mãe, mas confirmou que confessou espontaneamente sua participação no delito.

Por outro lado, ao ser interrogado, o acusado Willian Rosalvo dos Santos negou sua participação no delito, alegando, que no dia dos fatos, teria se deslocado para a cidade da sua avó, mas, em razão de um problema no veículo, retornaram para a cidade. Ao ser questionado por sua Defesa, confirmou que possui tatuagens em seu braço esquerdo e que possui um dedo na mão direita mutilado, afirmando que é canhoto.
[...]
Destaques no original

Ressai, pois, destes autos
,
que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a participação do apelante na empreitada criminosa, tendo em vista o teor dos depoimentos colhidos em juízo,
em especial das vítimas
Ari Ferreira dos Santos
, motorista do caminhão no qual eram transportados os defensivos agrícolas subtraídos, e
Laudineia

Antonio
dos Santos
, mulher de Ari
que o acompanhava na ocasião
, os quais relataram na fase judicial que reconheceram o
recorrente
como sendo um dos autores do crime patrimonial em análise, tendo Ari afirmado

que
procedeu ao seu reconhecimento com facilidade, pois
o insurgente
ficou mais tempo na companhia do declarante, além de ter retirado a máscara em alguns momentos
.

O
corréu
Weverton de Abreu Cavalcante confessou a prática delitiva
, mas não foi questionado em juízo acerca da participação do apelante, até porque manifestou o desejo de responder somente
à
s perguntas do seu advogado.

Por outro lado, o apelante
negou
a autoria delitiva,
alegando que
,
no dia dos fatos, teria se deslocado para a cidade da sua avó, mas, em razão de um problema no veículo, retornaram para a cida
de

onde reside
.
A
o ser questionado por sua
d
efesa, confirmou que possui um dedo na mão direita mutilado.

E
sta última
informação é importante, já que,
dos registros d
as
câmera
s
de segurança do
p
osto de
c
ombustível onde aparece o veículo utilizado pelo
corréu
Weverton para manter as vítimas reféns, no dia do fato, é
possível visualizar
Willian Rosalvo

saindo do referido automóvel e empurrando-o em razão de possível falha mecânica,
sendo que
dessas imagens
é possível visualizar claramente
a
ausência de parte do dedo indicador da mão direita, conforme o próprio
apelante
demonstrou em seu interrogatório na fase judicial.

A propósito,
confira
m
-se as seguintes imagens
:

(
Comparação das i
magens do apelante Willian Rosalvo dos Santos, a primeira obtida das imagens das câmeras de segurança do posto de gasolina, no dia do crime, e a segunda de uma prisão anterior dele)

(Reprodução do trecho do interrogatório judicial do apelante em que ele mostra o dedo indicador da
sua
mão direita amputado)

(Imagem
de uma
da
s
câmera
s
de segurança do posto de combustível, em que é possível visualizar
o apelante, de azul,
com o dedo indicador da mão direita amputado
, empurrando o veículo utilizado na empreitada criminosa)

Além disso, embora o apelante tenha sido reconhecido pelas vítimas apenas por meio de fotografias, estas foram enfáticas ao afirmar que não têm dúvidas do reconhecimento realizado, já que
ambas

estiveram por, aproximadamente, oito horas na companhia dos criminosos, de modo que tiveram muito tempo para observá-los e, por consequência
,
gravar a fisionomia
deles
.

Como se sabe
, nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece no caso destes autos.

Mas, se isso não bastasse
,

i
nexistem nestes autos

elementos probatórios que desqualifiquem o
s
depoimento
s

dos

ofendidos
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte del
e
s
em atribuir falsamente o delito de roubo
ao
apelante
, daí por que as afirmações daquel
e
s
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este.

Aliás, n
o que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
”
(
Ap
139547/2015 –
TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).
Destacamos

No
que diz respeito ao
reconhecimento
do
apelante

efetuado pelas vítimas
,

o
atual entendimento d
o
Superior
Tribunal
de Justiça
,

na hipótese

de
o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) d
as disposições contidas no
art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo,
caminha no sentido de que
esse
reconhecimento
, mesmo
falho
,

somente
não será capaz de
permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
se não for
corrobora
do pelo
restante do conjunto probatório produzido na
segunda
fase
da persecução penal
.

A propósito, v
eja-se a
ju
risprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser
interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ
.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021)
.
Negritamos

Contudo, c
omo visto acima, os
termos de
reconhecimento
fotográfico
do apelante
realizados na Delegacia de Polícia
não foram

as
única
s
prova
s

que

embasaram a
sentença condenatória,
haja vista que
, das imagens do posto de gasolina acima reproduzidas, é possível visualizar e identificar claramente
ele
como sendo um dos autores do crime
.

Sendo a
ssim
,
não há
como
se falar em nulidade
, para fins de condenação,
do
s termos de
reconhecimento
fotográfico do
apelante

efetuado
s
pela
s
vítima
s
na Delegacia de Polícia
, pois
em sintonia com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
exteriorizado depois do
julgamento do paradigmático H
abeas
C
orpus n.
598.886/SC
,
o reconhecimento
realizado

nestes autos
pelos ofendidos
–
embora
sem atender as exigências legais
–
,
foram

corroborado
s
com as demais provas
colhidas ao longo da persecução penal
, motivo pelo qual,
d
iante
das
circunstâncias
acima
alinhavadas
,
impõe-se reconhecer
não
há como ser acolhido
seu
pedido
de absolvição
,

eis que

ficou
claro
que
ele
, juntamente
com outros indivíduos, foi
o autor do roubo narrado na exordial acusat
ória.

Noutro viés, que se refere ao pleito de desclassificação da conduta mais grave para o delito de furto, tem-se que, da mesma forma, não assiste razão ao apelante, porquanto da leitura destes autos não resta dúvida que ficou configurado o emprego de ameaça – elementar do crime de roubo – consistente no emprego de arma de fogo pelo sentenciado.

Sendo a
ssim, ao revés do que Willian Rosalvo sustenta
,
a intimidação mediante emprego de arma de fogo configura a grave ameaça caracterizadora do ilícito de roubo, tanto que as vítimas permaneceram reféns por mais de oito horas em poder dos assaltantes, enquanto estavam subjugadas sob a mira do revólver, bem como que prontamente atenderam às solicitações dos criminosos em razão das ameaças proferidas.

Segundo a jurisprudência dominante
,
a configuração do crime de roubo se dá com o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, mediante ação ostensiva que seja eficaz e idônea para intimidar e assim impossibilitar sua resistência, tal como sói ser na espécie.

Não é demais registra
r
que o crime de roubo se caracteriza com a ação violenta do agente para apoderar-se de coisa alheia móvel, servindo à espécie toda forma de constrangimento físico ou moral voltado à pessoa humana. Ademais,
se
a apreensão da arma e sua perícia são prescindíveis para a configuração da causa de aumento no crime de roubo,
quando a
sua utilização
estiver
comprovada por outros elementos de prova,
quiçá para a caracterização d
o
emprego de grave ameaça,
elementar do crime de roubo,
que pode se dar de diversas formas, inclusive por meio de arma branca ou de brinquedo, ou mesmo sem qualquer arma.

Com efeito
, acerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO IMPRÓPRIO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS NOS AUTOS DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA UTILIZADA PARA GARANTIR A POSSE E A SUBTRAÇÃO DA RES MEDIANTE EMPREGO DE FACA – ELEMENTARES DO § 1º DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas suficientes nos autos de que houve emprego de ameaça com uso de arma branca (faca) de forma posterior, com a intenção de assegurar o sucesso da ação delitiva e a detenção da coisa, comprovado está a prática do crime de roubo impróprio, ficando inviabilizado o pleito de desclassificação para o delito de furto
.

(TJMT - N.U 1005190-28.2020.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 26/07/2021)
Destacamos.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2°, INCISO II, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – TESE NÃO COLHIDA – GRAVE AMEAÇA EXERCITADA COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – SITUAÇÃO EVIDENCIADA NAS PROVAS ANGARIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO INVIÁVEL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – CONCURSO DE PESSOAS CARACTERIZADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DOSIMETRIA – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NEGATIVADAS INDEVIDAMENTE
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS – MODUS OPERANDI QUE EXPÕE O DIFERENCIAL DA CONDUTA – RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE COMPUTADO DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVAS RECONHECIDAS EM BENEFÍCIO DOS RÉUS – PENA DE MULTA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL
POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Resta caracterizado o crime de roubo quando os agentes – que utilizavam um simulacro de arma de fogo – se aproximam da vítima e ordenam a entrega do celular.

O uso de simulacro de arma de fogo é apto para caracterizar a grave ameaça, circunstância inerente ao tipo penal de roubo.

“É incabível o acolhimento do pleito de desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, quando o conjunto probatório evidencia que houve intimidação pela grave ameaça apta a causar temor suficiente para a entrega do bem das vítimas, subsumindo-se a conduta ao tipo penal descrito no art. 157, do Código Penal” (TJ/MT, N.U 0000497-34.2020.8.11.0033)
.

“Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1589938/DF).

O decote da qualificadora do concurso de pessoas é inviável quando o conjunto probatório demonstra que os réus agiram com convergência de vontades, inclusive na perseguição da vítima.

É indevido o desvalor das vetoriais se não há elementos a respeito da personalidade e da conduta social dos agentes.

[...]
(
TJMT - N.U 0006540-07.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021,
Publicado
no DJE 09/07/2021)
Destacamos.

Posto isso, em
concordância com
parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Willian Rosalvo dos Santos
, mantendo
inalterada

a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022